Tribunal: TJES
Processo: 5005983-27.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005983-27.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO ALFREDO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por A.A.S. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos embargos à execução opostos contra o Banco Bradesco S.A., extinguiu o feito com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, em razão do não pagamento das custas iniciais. O apelante sustenta excesso de execução, alega violação ao direito de ação e ao acesso à justiça e reitera pedido de gratuidade judiciária, sob o argumento de hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve alteração na situação financeira do apelante apta a justificar a renovação do pedido de gratuidade judiciária; (ii) analisar se a extinção do processo pelo não pagamento das custas configura cerceamento de acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício da gratuidade de justiça requer a comprovação da insuficiência de recursos da parte, conforme art. 99 do CPC, sendo possível seu requerimento a qualquer tempo, desde que demonstrada a alteração da situação financeira.

No caso concreto, a 4ª Câmara Cível já havia indeferido o pedido de gratuidade judiciária, diante da renda mensal bruta do apelante de aproximadamente R$ 14.500,00, concluindo não haver comprovação de hipossuficiência.

Não há qualquer elemento novo ou fato superveniente capaz de demonstrar mudança na condição financeira do apelante, permanecendo incólume a decisão anterior que negou a gratuidade.

A extinção do processo pelo não pagamento das custas processuais está em conformidade com o art. 290 do CPC, não configurando cerceamento ao direito de ação ou ao acesso à justiça, tendo em vista a ausência de recolhimento das custas mesmo após a decisão transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A renovação do pedido de gratuidade de justiça exige a comprovação de alteração superveniente na situação financeira da parte, nos termos do art. 99 do CPC.

A extinção do processo pelo não pagamento das custas processuais, após o indeferimento definitivo da gratuidade judiciária, não viola o direito de ação ou o acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99 e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2125708/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T4 – Quarta Turma, j. 26.09.2022, DJe 13.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Antonio Alfredo dos Santos
(id 11267894) contra sentença proferida pelo Juízo da 3 Vara Cível de Guarapari/ES (id

11267892
)
,
que, nos embargos à execução opostos contra o exequente
Banco Bradesco
, com fundamento no artigo 290, do CPC, extinguiu o feito em razão do não pagamento das custas iniciais.

Em suas razões, o apelante alega que
(i)
há excesso de execução no montante de
R$104.655,51
; que
(ii)
a extinção do processo e o cancelamento da distribuição pelo não pagamento das custas configuram ameaça ao direito de ação e ao acesso à justiça; que
(iii)
é pessoa hipossuficiente e não tem condições de arcar com as custas judiciais e honorários advocatícios.

Ao exercer o juízo de admissibilidade do recurso, constatei que o recorrente deixou de recolher o preparo recursal, requerendo a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Defiro a gratuidade
tão somente para o processamento do recurso de apelação
, o que faço em atenção ao princípio da celeridade processual e da razoabilidade na duração do processo.

No caso concreto, o apelante ajuizou embargos à execução promovida pelo apelado Banco Bradesco S.A.

O benefício da gratuidade de justiça requerido (id.
11267829
) foi indeferido, tendo em vista que a renda mensal do apelante atinge o montante aproximado de
R$14.500,00
(id.
11267831
).

O apelante recorreu da decisão. Esta 4ª Câmara Cível negou provimento ao recurso (id.
8788123
), com base nos fundamentos a seguir delineados:

“(...) Em que pese o esforço argumentativo do recorrente,
não vislumbro a comprovação da condição de hipossuficiência alegada
.

Pelo que se denota, o recorrente reside na Av. Beira Mar, 2053, Praia do Morro, Guarapari e
é servidor público aposentado no cargo de analista em ciência e tecnologia, auferindo uma renda mensal bruta de R$ 14.662,96 (quatorze mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos) e líquida de R$ 5.282,64 (cinco mil, duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), sendo possível constatar o desconto de diversos empréstimos firmados pelo requerente
.

Nesse passo,
a situação de eventual desorganização financeira, que enseja inúmeros descontos no contracheque da parte, não pode ser confundida com hipótese de hipossuficiência
(...)”

Após o trânsito do recurso, o apelante manteve-se inerte. Ato contínuo, a petição inicial foi indeferida pelo não pagamento das custas processuais.

Agora, por meio deste recurso de apelação, o apelante pretende rediscutir a decisão já proferida pela 4ª Câmara Cível.

Nesse sentido, é importante consignar que a gratuidade judiciária pode ser requerida a qualquer tempo, conforme previsão do art. 99, do Código de Processo Civil:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

A interpretação dada ao artigo 99 leva em consideração o fato de que a situação financeira da parte pode variar no curso do processo. No entanto, aplica-se ao pedido de gratuidade o efeito
ex nunc
.

Tendo em vista a natureza do benefício, é forçoso reconhecer que não há falar em
preclusão
quanto à
renovação do pedido
. No entanto, a parte precisa comprovar a alteração de sua situação financeira para que reapreciado o tema.

O entendimento sobre o tema é incontroverso, conforme exemplificado pelo julgado a seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA . GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF . MERA REITERAÇÃO DO PEDIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO . 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2.
A Corte de origem considerou que se operou a preclusão no tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça ante o trânsito em julgado de decisão anterior que denegou o pedido e da ausência de demonstração de alteração da situação econômica da parte ao reiterar o pedido
. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que,
"apesar da possibilidade de renovação, no ato de interposição do recurso especial, do pedido de assistência judiciária que foi revogado/denegado nas instâncias ordinárias, imprescindível a comprovação da mudança na situação econômico-financeira dos recorrentes, a qual não foi realizada
? (AgInt nos EDcl no AREsp 1.908.161/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022) . 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2125708 SP 2022/0142593-5, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2022)

No caso concreto, não há alteração que enseje a reanálise do pedido de gratuidade. O apelante permanece recebendo a cifra de aproximadamente R$14.500,00 mensais a título de aposentadoria.

Após o julgamento do agravo de instrumento, o apelante deveria quitar as custas processuais, o que não aconteceu.

É importante registrar que o apelante não atacou qualquer aspecto formal da sentença de modo a possibilitar a reforma do julgado. Em sentido diverso, pretende que esta Câmara Cível manifeste-se novamente sobra a mesma situação fática que já havia se manifestado anteriormente.

Tendo em vista a inexistência de qualquer ato ou fato superveniente capaz de alterar o entendimento anterior, o indeferimento da petição inicial pelo não pagamento das custas processuais deve ser mantido.

À luz do exposto, sem mais delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
negar-lhe provimento
. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.